Tribunal: TJPA
Processo: 0803079-57.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803079-57.2023.8.14.0009

APELANTE: JOAO VITOR DA SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº
0803079-57.2023.8.14.0009.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: JOÃO VITOR DA SILVA GONÇALVES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. LIMITES DA REDUÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa visando: (i) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, ante a ausência de laudo pericial; (ii) a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) a exclusão da indenização mínima fixada a título de reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial inviabiliza a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) estabelecer se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal com base na atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar se a indenização mínima fixada pode subsistir sem indicação de valor e instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando as provas orais são firmes, coesas e convergentes, revelando de forma inequívoca o meio utilizado para a superação de barreira física.

4.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

5.

A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais exige os requisitos estabelecidos pelo STJ, quais sejam: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) instrução probatória específica sobre o tema. Inexistindo indicação do valor mínimo pretendido, impõe-se o
afastamento da indenização fixada
, por afronta ao sistema acusatório e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 5/8/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.650.173/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19/8/2025; STF, HC 214.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/05/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 4/11/2022; STJ, ProAfR no REsp n. 2.222.329/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/10/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.217.743/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15/10/2025; TJPA, ApCrim n. 0813358-90.2023.8.14.0401, Rel. Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 9/6/2025; TJPA, ApCrim n. 0001842-19.2017.8.14.0401, Rel. Des.ª Kedima Lyra, j. 17/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOÃO VITOR DA SILVA GONÇALVES
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 71, ambos do Código Penal
, impondo-lhe a sanção de
02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, concedendo, ainda,
indenização à vítima no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (ID 22208561).

Em suas razões recursais, a defesa requer o afastamento da qualificadora pelo rompimento de obstáculo, em razão da ausência de perícia técnica; aplicação da atenuante de confissão espontânea, ainda que abaixo do mínimo legal; afastamento da indenização (ID 22208567).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 22208569.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 24986551).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

Do afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

No que tange à insurgência defensiva quanto à incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, entendo que não merece prosperar a tese recursal que pugna por sua exclusão, sob o fundamento de ausência de laudo pericial. Isso porque, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a prova pericial, conquanto desejável,
não constitui requisito imprescindível à configuração da mencionada qualificadora
, desde que o conjunto fático-probatório dos autos revele, de maneira clara e consistente, a existência de meio idôneo e suficiente de superação física de barreira protetiva.

No caso concreto, observa-se que as provas colhidas ao longo da instrução processual são harmônicas e convergentes no sentido de comprovar o rompimento de obstáculo para a consumação do delito de furto.

A vítima relatou expressamente que, no primeiro episódio, o acusado “forçou o trinco da porta dos fundos”, deixando-a danificada, e que, no segundo furto, “destelhou o estabelecimento” para adentrar no imóvel. Tais informações foram integralmente confirmadas pelo funcionário GEORGE ALAN, o qual afirmou que o réu “adentrou pela porta dos fundos, danificando a tranca” no primeiro furto, e que, no segundo, “destelhou a sociedade para efetuar o furto”.

Além disso, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu a autoria em ambas as oportunidades, esclarecendo que, na primeira, conseguiu entrar após empurrar a porta, por ser pouco resistente, e que, na segunda, efetivamente destelhou o imóvel para consumar o furto.

Diante desse cenário probatório, torna-se despicienda a exigência de perícia técnica formal, uma vez que as provas orais são aptas a suprir sua ausência, porquanto dotadas de densidade suficiente para atestar a existência do rompimento de obstáculo, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. A propósito, cito os seguintes julgados:

"1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, quando comprovada por outros meios de prova. 2. A prova oral e documental podem suprir a necessidade de laudo pericial, desde que robusta e convergente."

(AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

“No caso concreto, portanto, como a qualificadora de rompimento de obstáculo foi, de forma escorreita, considerada comprovada pelas instâncias ordinárias com lastro nas provas orais (relatos da vítima e das testemunhas) e nas imagens de vídeo juntadas aos autos (...), não há ilegalidade na ausência excepcional e justificada de elaboração de laudo pericial para comprovar o rompimento do obstáculo.”

(AgRg no AREsp 2.650.173/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Com efeito, o que se exige, para fins de reconhecimento da qualificadora, é a existência de um obstáculo real e físico que tenha sido suprimido ou ultrapassado de maneira material, o que se mostra cabalmente demonstrado nos autos por meio de prova testemunhal idônea. Assim, não há qualquer irregularidade na subsistência da qualificadora, tampouco afronta aos princípios do devido processo legal, impondo-se, pois, a rejeição da tese defensiva.

Da aplicação da atenuante de confissão espontânea, ainda que abaixo do mínimo legal.

A defesa insurge-se contra a dosimetria promovida pelo juízo de origem, argumentando que, na segunda fase, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a magistrada deveria ter reduzido a pena para patamar inferior ao mínimo legal.

Tal pretensão, contudo, não merece prosperar.

É incontroverso nos autos que o referido apelante confessou parcialmente de forma espontânea a prática do delito a ele imputado. Todavia, a pretensão de que tal circunstância atenuante conduza à redução da pena aquém do mínimo legal mostra-se juridicamente inviável, ante a firme jurisprudência dos Tribunais Superiores e o enunciado vinculante da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

Em julgados recentes e reiterados, o STJ tem reafirmado esse entendimento, afastando qualquer pretensão de mitigação da pena-base aquém do patamar mínimo legal quando da aplicação de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria. Vale citar, a propósito:

"1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral”

(AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal também já teve oportunidade de se manifestar sobre a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, consolidando esse entendimento inclusive em sede de repercussão geral. Nesse contexto, merece destaque o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, HC 214.391 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022.)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do magistrado a quo ao observar a diretriz vinculante da Súmula 231 do STJ, a qual possui aplicação obrigatória nos Tribunais pátrios, especialmente diante do posicionamento uniforme e consolidado do STJ e do STF.

Portanto, não assiste razão à defesa, devendo ser mantida a dosimetria da pena conforme fixada na origem.

Do afastamento da indenização.

Por derradeiro, a defesa pleiteia o afastamento da indenização fixada a título de reparação mínima, sustentando a inexistência de comprovação de danos morais, diante da ausência de instrução probatória específica acerca de eventuais prejuízos psíquicos suportados pela vítima.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos — inclusive morais — exige cumulativamente: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica sobre o tema, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido:

“A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.”

(AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 4/11/2022).

Examinando a denúncia (ID 22208483), constata-se que o Ministério Público se limitou a requerer o “ressarcimento dos danos materiais à vítima, considerando os prejuízos sofridos, na forma do art. 387, IV, do CPP”. Contudo,
não houve qualquer indicação de valor mínimo
.

A ausência desse requisito inviabiliza a fixação da reparação mínima, conforme orientação uniforme do STJ:

“A fixação de indenização mínima por danos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige instrução probatória específica e pedido expresso da acusação, com indicação do valor mínimo necessário.”

(ProAfR no REsp n. 2.222.329/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 14/10/2025, DJe 29/10/2025).

“A fixação de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia. A ausência de indicação do valor pretendido inviabiliza a fixação da indenização, por violar o contraditório e o sistema acusatório.”

(AgRg no REsp n. 2.217.743/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/10/2025, DJe 22/10/2025).

Entendimento seguido por este E. Tribunal. Vejamos:

A indenização por danos morais deve ser excluída, pois, embora haja pedido expresso na denúncia, não foi indicado o valor mínimo pretendido, o que inviabiliza o contraditório sobre a pretensão indenizatória.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813358-90.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)

A fixação de indenização exige pedido expresso na denúncia, indicação de valor e instrução probatória específica, o que não ocorreu no caso, tornando necessária sua exclusão.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001842-19.2017.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025 )

À vista disso, inexistindo indicação do valor mínimo pretendido, bem como não havendo instrução específica sobre os alegados danos, impõe-se o
afastamento da indenização fixada
, por afronta ao sistema acusatório e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

03-DO DISPOSITIVO.

Conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a indenização imposta, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026